Tribunal: STF
Processo: RHC 264757
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciada pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a ocorrência de “nulidades no inquérito”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não cabe utilizar esta via processual para o reexame de fatos e provas, com o objetivo de afastar o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, sobretudo quando os fatos imputados à paciente ainda estão sendo apurados em sede de primeira instância.



    4. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.